Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-33.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011219-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA DA COSTA CRUZ - CPF: 033.620.921-52 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL (CLASSE) E VERTICAL (NÍVEL). TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESACOMPANHADO DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que, ao reconhecer o direito à progressão funcional, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) na data em que completado o interstício legal, e o da progressão horizontal (classe) na data da citação, por ausência de prova da instrução do requerimento administrativo com os títulos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a progressão vertical (nível), baseada em tempo de serviço, deve retroagir à data de admissão da servidora; e (
ii
) se a progressão horizontal (classe), dependente de titulação, deve ter seus efeitos financeiros fixados na data do requerimento administrativo, mesmo sem prova de que este foi instruído com os documentos comprobatórios, ou na data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão vertical (nível), por depender do cumprimento de interstício de três anos de serviço, tem seu marco inicial na data em que o requisito temporal é preenchido, e não na data de admissão da servidora, momento em que o cômputo do prazo apenas se inicia.

4. Embora a jurisprudência estabeleça que os efeitos financeiros da progressão por titulação retroagem à data do requerimento administrativo, tal regra pressupõe que o pedido esteja devidamente instruído. A ausência de prova de que os certificados necessários foram apresentados com o requerimento impede a retroação, pois a Administração não teve ciência inequívoca do direito.

5. Diante da falta de comprovação da correta instrução do pedido administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) é a data da citação, momento em que a Administração Pública tomou conhecimento inequívoco do preenchimento de todos os requisitos legais pela servidora, com a juntada dos documentos ao processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial para os efeitos financeiros da progressão funcional vertical (por nível), que se baseia exclusivamente no critério de tempo de serviço, é a data em que o servidor completa o interstício legalmente exigido, não retroagindo à data de sua admissão. 2. Os efeitos financeiros da progressão funcional horizontal (por classe), que depende da apresentação de títulos, retroagem à data do requerimento administrativo apenas se comprovado que o pedido foi protocolado com toda a documentação necessária à análise do direito. Inexistindo prova da completa instrução do requerimento na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação judicial, momento em que a Administração toma ciência inequívoca do cumprimento dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010,
arts
. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022,
DJe
15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011219-33.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: LAURA DA COSTA CRUZ

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURA DA COSTA CRUZ ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, admitida em 05/06/2018; b) em 04/11/2021, protocolou requerimento administrativo para sua progressão para a Classe B e Nível 02, juntando certificados que comprovam o preenchimento dos requisitos legais;
e
c) a administração municipal foi omissa e não analisou seu pedido, o que lhe causou prejuízos financeiros, pois se afastou do serviço em dezembro de 2022. Requereu a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com todos os reflexos, a contar da data do requerimento administrativo.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) para a progressão vertical ao Nível 02, a autora adquiriu o direito em 05/06/2021, ao completar três anos de serviço; b) para a promoção horizontal à Classe B, não ficou provado que os certificados foram apresentados junto ao requerimento administrativo, de modo que o direito só se constituiu com a citação na presente ação.
Julgou
parcial
mente
pro
cedente a ação
para determinar o enquadramento da autora para o Nível 02, com marco inicial em 05/06/2021
, e para
a Classe B, com marco inicial na data da citação
, bem como

condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais e reflexos correspondentes a ambos os enquadramentos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os efeitos financeiros da promoção para a Classe B devem retroagir à data do requerimento administrativo (04/11/2021), e não da citação, pois a omissão da Administração não pode prejudicá-la;
e
b) os efeitos financeiros da progressão para o Nível 2 devem retroagir à data de 05/06/2018, quando completou três anos de serviço. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, fixando o termo inicial dos retroativos da Classe B em 04/11/2021 e do Nível 2 em 05/06/2018.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no que tange aos Profissionais de Nível Superior do SUS, é regulamentado pela Lei Complementar nº 3.507/2010 e suas alterações.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal (por classe) e vertical (por nível) à parte reclamante, estabelecendo as seguintes condições:

“Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

I -
cargos
de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

(
...
)
Classe
B: Pós-Graduação lato
senso
, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do
órgão;

(
...
)

Art. 35.
vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando
-se:

I –
o
interstício de 03 (três) anos entre os padrões;”

A legislação municipal distingue claramente os requisitos para cada modalidade de progressão. A progressão vertical (nível) está atrelada ao critério temporal, sendo, em regra, automática. Por outro lado, a progressão horizontal (classe) depende da apresentação de títulos, exigindo, por consequência, um ato formal do servidor para dar ciência à Administração sobre o cumprimento do requisito.

No caso em análise, a parte recorrente foi admitida em 05/06/2018 no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS
(ID/PJe2 352563858)
.

Quanto à progressão vertical para o Nível 02, a sentença estabeleceu o marco inicial em 05/06/2021. Esta decisão está correta, pois, conforme o art. 35, I, da Lei Complementar nº 3.507/2010, o direito à progressão de nível surge após o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício, que, no caso, completou-se exatamente naquela data. A pretensão recursal para que o marco seja a data de admissão (05/06/2018) é manifestamente improcedente, pois o interstício começa a contar a partir do ingresso na carreira.

No que se refere à progressão horizontal para a Classe B, o debate recursal centra-se no termo inicial dos efeitos financeiros. A recorrente pleiteia que seja a data do requerimento administrativo (04/11/2021), enquanto a sentença fixou a data da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma conhecimento do fato que gera o direito.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente:
AgInt
no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
7/3/2018. (
AgInt
no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)"

Contudo, para que o requerimento administrativo produza seus efeitos, é imperativo que ele esteja devidamente instruído com todos os documentos necessários à comprovação do direito.

N
a hipótese
dos autos, a recorrente apresentou o protocolo do pedido administrativo datado de 04/11/2021 (ID/PJe2 352563859). No entanto, não há prova inequívoca de que os certificados de capacitação (ID/PJe2 352563860 a 352563867), que somam a carga horária necessária, foram anexados àquele pedido administrativo.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão para a Classe B na data da citação, pois foi somente neste momento processual que a Administração Pública teve ciência inequívoca de que a servidora havia preenchido todos os requisitos legais para a progressão, não sendo possível retroagir os efeitos a um requerimento administrativo cuja instrução probatória não foi demonstrada à época.

Portanto, a sentença que reconheceu a progressão vertical a partir de 05/06/2021 e a progressão horizontal a partir da citação deve ser mantida integralmente, pois está em conformidade com a legislação aplicável e com as provas dos autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 352563887),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026